Tribunal: TJMT
Processo: 1002585-51.2025.8.11.0001
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-07-18
Data de publicação: 2025-07-21

Ementa:
RECURSO INOMINADO No 1002585-51.2025.8.11.0001
ORIGEM: 8o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ
RECORRENTE: CELIA REGINA TERRONE BORGES
RECORRIDO: BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 18/07/2025 (SESSÃO POR VIDEOCONFERÊNCIA)
Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. CARTÃO DE CRÉDITO. TRANSAÇÕES FRAUDULENTAS. TECNOLOGIA POR APROXIMAÇÃO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Ação de restituição de valores c/c indenização por danos morais proposta por Célia Regina Terrone Borges em face de BV Financeira S/A Crédito, Financiamento e Investimento, em razão da realização de diversas transações não reconhecidas, no total de R$ 4.792,60, após o extravio do cartão de crédito da autora. A sentença julgou improcedentes os pedidos. A autora interpôs Recurso Inominado, pleiteando a reforma da decisão para o reconhecimento da responsabilidade da instituição financeira, com consequente indenização pelos prejuízos suportados.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a instituição financeira é objetivamente responsável por transações realizadas por terceiros mediante uso fraudulento do cartão de crédito da autora; (ii) estabelecer se a falha na prestação do serviço bancário justifica a indenização por danos morais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A responsabilidade civil das instituições financeiras por fraudes em operações bancárias decorre da aplicação do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, sendo objetiva e fundada na teoria do risco da atividade econômica.
4. A utilização da tecnologia de pagamento por aproximação, que prescinde de autenticação por senha, fragiliza a segurança da operação e, quando combinada com compras atípicas e sucessivas, acentua a falha do serviço prestado.
5. A autora demonstrou boa-fé ao contestar tempestivamente as transações não reconhecidas, tendo registrado boletim de ocorrência e buscado administrativamente a desconstituição dos débitos, não atendida pela instituição ré.
6. As transações impugnadas destoam do perfil usual da consumidora, e a instituição financeira não comprovou a regularidade das operações nem a adoção de medidas eficazes de verificação de fraudes, atraindo sua responsabilidade objetiva.
7. A falha na prestação do serviço não se limita a mero aborrecimento e gera abalo moral indenizável, diante da insegurança provocada ao consumidor e da ausência de resposta eficaz da instituição.
8. O valor de R$ 3.000,00 a título de danos morais observa os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, além de atender à função compensatória e pedagógica da indenização.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso parcialmente provido.
Tese de julgamento: “1. A instituição financeira responde objetivamente por transações fraudulentas realizadas com cartão de crédito, inclusive quando ocorridas por aproximação e sem autenticação por senha. 2. A ausência de medidas de segurança aptas a bloquear transações atípicas configura falha na prestação do serviço bancário. 3. A configuração de dano moral decorre da insegurança e frustração experimentadas pelo consumidor diante da fraude e da omissão da instituição em evitar ou remediar o prejuízo. ”
Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 6o, VI; 14 e §3o; CC, arts. 113, caput e §1o, III; 422; 406, §1o; CPC, art. 373, II; Lei 9.099/95, arts. 46 e 55.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmulas 54, 362 e 479.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1002585-51.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[CELIA REGINA TERRONE BORGES - CPF: 763.399.718-49 (RECORRENTE), JACKSON PELLIZZARI - CPF: 006.046.731-24 (ADVOGADO), BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 01.149.953/0001-89 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/07/2025